Tribunal: TJDFT
Processo: 0007542-34.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, ECA.

2. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser comprovada por elementos concretos do processo, não bastando simples alegação daquele que se diz vítima de coação.

3. Sendo o ato infracional praticado pelo apelado análogo ao crime de roubo circunstanciado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a semiliberdade, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.

4. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e ressocializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.

5. Recurso conhecido e improvido.